Tribunal: TJES
Processo: 5003452-23.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003452-23.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DA PENHA LASCOLA

APELADO: CELIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI e outros (8)

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE MEAÇÃO E PARTILHA DE BEM – AJUIZAMENTO PELOS HERDEIROS DO FALECIDO CONVIVENTE - AQUISIÇÃO DURANTE UNIÃO ESTÁVEL – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - ALEGAÇÃO DE INCOMUNICABILIDADE PELA APELANTE - COMPRA ADVINDA DE VALORES RECEBIDOS POR ELA POR FORÇA DE HERANÇA – RENÚNCIA DESTA COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os bens adquiridos onerosamente na constância da união estável são considerados como patrimônio comum dos conviventes, integrando o acervo apto a ser partilhado.

2.
Não obstante se alegue que o bem objeto da demanda foi adquirido por sub-rogação de valores recebidos por herança, a prova documental demonstra que houve a renúncia desta pela apelante.

3. A declaração de informante, no sentido de que a apelante efetivamente recebeu a herança, não tem o condão de afastar a prova documental em sentido contrário
, mormente porque aquela não comprovou, por exemplo, ter recolhido os impostos de transmissão, tampouco esclareceu se a defendida renúncia decorreu de vício de consentimento.

4. Recurso
conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003452-23.2022.8.08.0014

APELANTE: MARIA DA PENHA LASCOLA

APELADOS: CELIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
MARIA DA PENHA LASCOLA
em face da sentença proferida nos autos da ação declaratória de reconhecimento de meação e partilha de bem ajuizada por
CELIA ALVARENGA DE FREITAS GIUBERTI GRASSI, TADEU ANTONIO GIUBERTI GRASSI, LUZIA ALVARENGA DE FREITAS ROSSATI, JONAS ROSSATI, IDENE FRANCO DE FREITAS FILHO, MONICA REALI NOGUEIRA DE FREITAS, GERALDO MAJELA ALVARENGA DE FREITAS, RONALDO ALVARENGA DE FREITAS e SUZETE ALVARENGA DE FREITAS
, que julgou procedente o pedido, reconhecendo o direito dos herdeiros à meação de lote que caberia ao
de cujus
.

Em suas razões (id. 7564083) sustenta a apelante, em síntese, que o

lote foi comprado com valores auferidos por meio de herança, de forma que pertence ao seu acervo patrimonial exclusivo.

Aduz ainda que, apesar da presença de documentos oficiais apontando a renúncia da herança, houve sim o recebimento de sua quota parte.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Infere-se dos autos que a sentença decidiu pela procedência do pleito autoral, nos seguintes termos:

“Os autores asseveram na inicial que fazem jus à meação do lote afastado do processo de inventário do genitor e que está na posse da requerida.

Alegam que não tem como a requerida ter comprado o lote com dinheiro sub-rogado de herança dos pais dela, haja vista que há nos autos uma escritura pública de renúncia de herança, onde a requerida abre mão da parte que lhe cabia, conforme demonstrado no documento juntado em ID 14045439.

A requerida não carreou aos autos provas que invalidassem a escritura pública de renúncia de herança.

Ante as provas acostadas nos autos, tanto as documentais quanto o depoimento do informante, observo que os requerentes fazem jus à meação do bem, eis que adquirido durante s união estável que a requerida manteve com o de cujus. A prova dos autos não são suficientes para comprovar a sub-rogação.”

Almeja a recorrente a reforma do
decisum
impugnado, para que se reconheça que o imóvel em discussão é de sua propriedade exclusiva, em sub-rogação à herança recebida por ocasião do falecimento de sua genitora.

Adianto não lhe assistir razão, posto não ter assim comprovado.

Afinal, consta dos autos escritura pública de inventário e partilha do espólio de Ilda Alves de Oliveira (id. 7563913), havendo a respectiva renúncia da herança por parte da apelante, a teor do i
d. 7563914.

Ainda que um sobrinho da recorrente, ao ser ouvido como informante, tenha asseverado (ids. 7564075, 7564076, 7564077 e 7564078) que dita herança foi recebida e que os valores respectivos restaram utilizados para a compra do bem em discussão, tal não tem o condão de afastar os documentos públicos que revelam o contrário.

Registro que em momento algum a recorrente mencionou a razão de ter renunciado a herança que diz ter recebido, ou seja, não indica eventual vício de consentimento, tampouco a ocorrência de fraude.

Aliás, em momento algum a recorrente comprova que recolheu o devido imposto de transmissão relativo aos valores que alega ter recebido por meio de herança, o que, decerto, corrobora a mencionada renúncia.

Sendo assim, compreendo que a apelante não produziu prova suficientemente apta a infirmar os documentos trazidos pelos autores.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO

ao recurso.

Sem honorários recursais, tendo em vista a ausência de fixação na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo relator em sua integralidade.

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.